Tribunal: TJES
Processo: 5003192-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2021-09-21

Ementa:
ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO AFASTADA – ARRESTO QUE FOI POSTERIORMENTE REVOGADO POR SENTENÇA – TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA – DECISÃO NÃO IMPUGNADA QUANTO AO PONTO – ENVIO DOS AUTOS AO CONTADOR DO JUÍZO SOMENTE NA HIPÓTESE DO ART. 524, §2º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora tenha sido deferido e cumprido o arresto de bens nos autos da medida cautelar que correu em apenso a esta ação de despejo, tal decisão foi posteriormente revogada por sentença, de modo que a medida não subsiste mais no mundo jurídico
. Ademais, o arresto de bens serve como garantia de futura execução tanto no CPC/15 quanto no CPC/73 e não é convolado, imediatamente, em pagamento, como parece pretender o ora agravante – ainda que possa ser convertido em penhora (art. 830, §3º, do CPC/15) no momento oportuno.
Assim, o arresto de bens executado e posteriormente revogado na medida cautelar que correu em apenso não é capaz de tornar inexigível o título executivo judicial ora em análise
.

2.
Quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a obrigação de r
estituir os descontos que foram concedidos no primeiro ano de locação (porque não construído o muro, como acordado como contraprestação aos descontos), a decisão recorrida afirma que na memória de cálculo apresentada pela agravada encontra-se indicada corretamente a incidência dos juros de mora desde a citação e tal afirmação não foi impugnada em sede deste recurso, de modo que não há razão para alterá-la.

3. O
envio dos autos ao Contador do Juízo, atualmente, é cabível na hipótese do art. 524, §2º do CPC,
ou seja,

quando for necessária a verificação dos cálculos, necessidade esta que não está presente neste caso concreto, já que
o alcance do valor devido pela agravante depende de simples cálculos aritméticos, que podem ser realizados no sítio eletrônico da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado do Espírito Santo, tal qual fez a agravada para fins de instrução de seu pedido de cumprimento de sentença. A fim de contrapor tais cálculos, deveria a agravante ter apresentado aqueles que entende corretos, nos termos do art. 525, §4º do CPC
e, não tendo assim agido, a agravante deve arcar com os ônus te tal conduta, não podendo, ante a sua desídia, repassá-los ao Poder Judiciário, por meio da utilização dos serviços prestados pela Contadoria do Juízo.

4
.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003192-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: STAINHAUS GRANITOS DO BRASIL LTDA - ME
AGRAVADO: EMILIA APARECIDA ROSSETTO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

STAINHAUS GRANITOS DO BRASIL LTDA. ME
agrava por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos do cumprimento de sentença nº
0068386-36.2012.8.08.0011
, movido por
EMILIA APARECIDA ROSSETO
,

acolheu apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, tão somente para reconhecer o excesso de execução atinente à ausência de desconto da caução
.

Sustenta a agravante que a referida decisão deve ser parcialmente reformada, às alegações, em suma, de que
(1)
o débito objeto deste cumprimento é inexigível, já que foi quitado por meio do arresto realizado nos autos da medida cautelar nº 0077483-60.2012.8.08.0011;
(2)
“q
uando do cálculo referente à construção do muro, os juros de mora foram aplicados desde o vencimento do aluguel e não da data da citação da agravante, conforme determinado na sentença”;
(3)
os autos devem ser remetidos para a Contadoria do juízo
para apuração do valor efetivamente devido, “para impedir que o agravante seja compelido a pagar o que não é devido e causar consequentemente o enriquecimento ilícito da agravada”.

Por meio da decisão ID 1350335, indeferi o pedido liminar recursal formulado.

Resposta recursal ID 1460970 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 09 de setembro de 2021.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 1350335, por meio da qual indeferi o efeito suspensivo pleiteado pela agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o meu entendimento quanto à

necessidade de manutenção da decisão agravada.

Relembro que, na origem, a agravada
EMILIA APARECIDA ROSSETO
ajuizou ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e encargos contratuais (autuada sob o nº 0068386-36.2012.8.08.0011) em face da agravante
STAINHAUS GRANITOS DO BRASIL LTDA. ME
, onde foi proferida a sentença de fls. 313/336 (cópia às fls. 23/30 ID 1344250 e 01/16 ID 1344249), com o seguinte dispositivo:

III. Dispositivo

Ante o exposto e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil:

1. Julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para condenar a ré a:

1.1. Pagar os alugueres em atraso, declinados na memória de cálculo de fls. 195, a serem atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora desde o respectivo vencimento, com a aplicação, ainda, da multa contratual de 2% (dois por cento);

1.2. Restituir os descontos que lhe foram concedidos no primeiro ano de locação, consoante valores nominais consignados na planilha de fls. 196, corrigidos a partir o vencimento de cada aluguel, com juros de mora desde a citação e, também, com a incidência da multa contratual de 2% (dois por cento);

1.3. Determinar que se observe, na apuração do quantum debeatur, a necessidade de ser descontado o valor da caução prestada pela demandada, devidamente atualizado pelo IGP-M, desde o dia da assinatura do contrato.

2. Julgo parcialmente procedente o pedido contraposto, apenas para condenar a requerente ao pagamento do dobro do valor da caução prestada, devidamente atualizado a partir da data em que prestada a garantia, com o acréscimo de juros de mora desde a citação.

Condeno, na forma dos artigos 82, § 2º, e 86, caput, do Código de Processo Civil, a autora ao pagamento de 55% (cinquenta e cinco por cento) das custas processuais, cabendo à demandada a quitação do restante.

Nos termos dos artigos 85, § 2º, e 86, caput, do mesmo Código, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, fazendo jus os advogados da autora a 45% (quarenta e cinco por cento) desse valor, cabendo o restante aos advogados da requerida.

Paralelamente, a agravada
EMILIA APARECIDA ROSSETO
ajuizou também ação cautelar (autuada sob o nº 0077483-60.2012.8.08.0011) em face da agravante
STAINHAUS GRANITOS DO BRASIL LTDA. ME
, onde foi determinado e cumprido, liminarmente, o arresto de bens da ora agravante (vide auto de arresto colacionado às fls. 69/70 ID 1344245). Entretanto, posteriormente, tal decisão foi revogada por sentença já transitada em julgado, como se infere do andamento processual da referida demanda, acessado via sítio eletrônico deste eg. TJES.

Confira-se, por oportuno, o dispositivo da referida sentença:

“III. Dispositivo

Ante o exposto, revogo a liminar a seu tempo deferida e denego a concessão da medida cautelar pretendida.

Na forma dos artigos 82, § 2º, e 85, § 2º, do Código de Processo Civil, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Independentemente do trânsito em julgado, traslade-se aos autos apensos cópia deste decisum.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se.

Diligencie-se com urgência.
”

Iniciado o cumprimento da sentença transitada em julgado nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e encargos contratuais (fls. 364/369 dos autos de origem, copiadas no documento ID 1344248), a ora agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 403/410), que foi parcialmente acolhida pelo juízo
a quo
(fls. 471/472, copiadas no documento ID 1344245)
.

Irresignada, a ora agravante sustenta que a referida decisão deve ser parcialmente reformada, às alegações, em suma, de que
(1)
o débito objeto deste cumprimento é inexigível, já que foi quitado por meio do arresto realizado nos autos da medida cautelar nº 0077483-60.2012.8.08.0011;
(2)
“q
uando do cálculo referente à construção do muro, os juros de mora foram aplicados desde o vencimento do aluguel e não da data da citação da agravante, conforme determinado na sentença”;
(3)
os autos devem ser remetidos para a Contadoria do juízo
para apuração do valor efetivamente devido, “para impedir que o agravante seja compelido a pagar o que não é devido e causar consequentemente o enriquecimento ilícito da agravada”.

Como afirmei na decisão por meio da qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, Inicialmente, tenho que,
embora tenha sido deferido e cumprido o arresto de bens nos autos da
medida cautelar nº 0077483-60.2012.8.08.0011, tal decisão foi posteriormente revogada por sentença, de modo que o mesmo não subsiste mais no mundo jurídico, sendo a busca por sua efetivação, no plano material, responsabilidade da ora agravante, interessada em tal medida
.

Ademais, o arresto de bens serve como garantia de futura execução tanto no CPC/15 quanto no CPC/73 e não é convolado, imediatamente, em pagamento, como parece pretender o ora agravante – ainda que possa ser convertido em penhora (art. 830, §3º, do CPC/15
[1]
) no momento oportuno.

Assim, o arresto de bens executado e posteriormente revogado na medida cautelar nº 0077483-60.2012.8.08.0011 não é capaz de tornar inexigível o título executivo judicial ora em análise
.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a obrigação de r
estituir os descontos que foram concedidos no primeiro ano de locação (porque não construído o muro, como acordado como contraprestação aos descontos), a decisão recorrida afirma que na memória de cálculo de fls. 372/399 encontra-se indicada corretamente a incidência dos juros de mora desde a citação e tal afirmação não foi impugnada em sede deste recurso, de modo que não vejo razão para alterá-la.

Por fim,
o envio dos autos ao Contador do Juízo, atualmente, é cabível na hipótese do art. 524, §2º do CPC,
in verbis
:

Art. 524.
O requerimento previsto no
art. 523
será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

(...)

§ 2º
Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

Veja-se, pois, que o juízo deve recorrer ao Contabilista quando for necessária a verificação dos cálculos, necessidade esta que não está presente neste caso concreto.

Com efeito, o alcance do valor devido pela agravante depende de simples cálculos aritméticos, que podem ser realizados no sítio eletrônico da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado do Espírito Santo, tal qual fez a agravada para fins de instrução de seu pedido de cumprimento de sentença, sendo que, a fim de contrapor tais cálculos, deveria a agravante ter apresentado aqueles que entende corretos, nos termos do art. 525, §4º do CPC, a seguir transcrito:

Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 4º
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Não tendo assim agido, a agravante deve arcar com os ônus te tal conduta, não podendo, ante a sua desídia, repassá-los ao Poder Judiciário, por meio da utilização dos serviços prestados pela Contadoria do Juízo.

Diante do contexto analisado, não vejo razão para alteração da decisão recorrida, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

[1]

Art. 830.
Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.
(...)

§ 3º
Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO AFASTADA – ARRESTO QUE FOI POSTERIORMENTE REVOGADO POR SENTENÇA – TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA – DECISÃO NÃO IMPUGNADA QUANTO AO PONTO – ENVIO DOS AUTOS AO CONTADOR DO JUÍZO SOMENTE NA HIPÓTESE DO ART. 524, §2º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora tenha sido deferido e cumprido o arresto de bens nos autos da medida cautelar que correu em apenso a esta ação de despejo, tal decisão foi posteriormente revogada por sentença, de modo que a medida não subsiste mais no mundo jurídico
. Ademais, o arresto de bens serve como garantia de futura execução tanto no CPC/15 quanto no CPC/73 e não é convolado, imediatamente, em pagamento, como parece pretender o ora agravante – ainda que possa ser convertido em penhora (art. 830, §3º, do CPC/15) no momento oportuno.
Assim, o arresto de bens executado e posteriormente revogado na medida cautelar que correu em apenso não é capaz de tornar inexigível o título executivo judicial ora em análise
.

2.
Quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a obrigação de r
estituir os descontos que foram concedidos no primeiro ano de locação (porque não construído o muro, como acordado como contraprestação aos descontos), a decisão recorrida afirma que na memória de cálculo apresentada pela agravada encontra-se indicada corretamente a incidência dos juros de mora desde a citação e tal afirmação não foi impugnada em sede deste recurso, de modo que não há razão para alterá-la.

3. O
envio dos autos ao Contador do Juízo, atualmente, é cabível na hipótese do art. 524, §2º do CPC,
ou seja,

quando for necessária a verificação dos cálculos, necessidade esta que não está presente neste caso concreto, já que
o alcance do valor devido pela agravante depende de simples cálculos aritméticos, que podem ser realizados no sítio eletrônico da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado do Espírito Santo, tal qual fez a agravada para fins de instrução de seu pedido de cumprimento de sentença. A fim de contrapor tais cálculos, deveria a agravante ter apresentado aqueles que entende corretos, nos termos do art. 525, §4º do CPC
e, não tendo assim agido, a agravante deve arcar com os ônus te tal conduta, não podendo, ante a sua desídia, repassá-los ao Poder Judiciário, por meio da utilização dos serviços prestados pela Contadoria do Juízo.

4
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.